Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718272-60.2022.8.07.0001 RECORRENTES: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA, SANTOS JACINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: MARIA CAROLINE SOUZA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. EMBARGANTE POSSUIDORA. REPRESENTANTE DA EMBARGANTE NA ABERTURA. DEVEDORA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. INDEVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. SUCUMBÊNCIAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os atos praticados pelo juízo aperfeiçoaram a liminar requerida, que liberou provisoriamente o valor bloqueado na conta bancária. Em razão da superveniência da decisão que deu nova redação à interlocutória embargada inicialmente pela apelada, as apelantes opuseram novos embargos, que foram rejeitados. Desta feita, não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa. 2. A apelada é titular da conta com o recurso bloqueado, objeto de penhora de valores da genitora da recorrida, que apenas apôs seu nome na conta aberta em benefício da embargante, visto a condição de representante da recorrida, menor de idade à época. 3. Mesmo que se possa admitir que a conta seja conjunta, embora não haja qualquer documentação que firme incontroversamente esta afirmativa, pertencente às duas, mãe e filha, suposta devedora e embargante, respectivamente, não se mostra razoável bloquear uma quantia em que esta última, terceira, possuidora do recurso na conta bancária, não pertencente à disputa envolvida pelas partes litigantes, seja afetada e restringida do uso de seu bem monetário. 4. O argumento de que a verba em disputa se trata de recurso alimentar, não deve sobrepujar à condição da terceira afetada, pois a esta não se deve imputar qualquer responsabilidade pela celeuma havida entre as partes contendentes. 5. Não cabe mudança na distribuição da verba sucumbencial na hipótese em que, muito embora as apelantes se tenham sagrado vencedoras em um de seus pedidos, foram substancialmente perdedoras em suas pretensões. 6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Fixada a verba honorária de sucumbência em relação ao valor da causa. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que a decisão colegiada não teria observado o fato de que a embargante (ora recorrida) deu causa a constrição, em virtude de não ter atualizado seus dados cadastrais perante a instituição financeira, apesar de ter atingido a maioridade, de modo que permaneceu o nome de sua genitora na conta bancária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, ambos do Estatuto Processual vigente, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, havendo resistência aos embargos de terceiros e sendo esses julgados procedentes, a parte embargada responde pelos ônus da sucumbência” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.773.274/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021). E é assente na Corte Superior que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017*